Tribunal: TJES
Processo: 0020408-68.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Receptação
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
20408
-
6
8
.20
2
0
.8.08.00
48

APELANTE: JANILSON ARAÚJO PORFÍRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
II E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

do Código Penal
.

2
.

A argumentação defensiva de que o réu desconhecia a origem ilícita da Res não procede, tendo em vista que a apreensão do objeto receptado em poder do apelante inverte o ônus probatório e, uma vez não demonstrada a legitimidade da sua posse, transforma a presunção

da autoria em certeza, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios. Assim sendo, entend
e-se
que não há margem para se falar em uma absolvição do apelante quanto ao delito de receptação, visto que a condenação foi adequadamente fundamentada e encontra-se lastreada por sólidos elementos probatórios colacionados no bojo dos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda

Câmara Criminal,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020408-68.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANILSON ARAUJO PORFIRIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
20408
-
6
8
.20
2
0
.8.08.00
48

APELANTE: JANILSON ARAÚJO PORFÍRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANILSON ARAÚJO PORFÍRIO
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, §2º, inciso II, e artigo 180,
caput,
ambos do Código Penal, impondo-lhe pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
absolvição
quanto ao delito do artigo 180 do Código Penal, a reforma da dosimetria de suas penas-base e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena.

Contrarrazões
às
fls.
59
/
68, na qual
o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

ID
3858464
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

Emerge dos autos que,
“[...] no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 20 horas e 18 minutos, na Rua Santa Cecília, n°20, Bairro das Laranjeiras, nesta Comarca, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça e acompanhado de outro individuo não identificado, 01(um) aparelho celular da marca “Motorola” da vítima Sara Ledo da Cunha, além de ter conduzido, em proveito próprio, motocicleta Honda Titan, de placa GXV 1153, mesmo sabendo ser produto de crime.”

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.

Contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da materialidade dos delitos imputados ao apelante, quais sejam, o Boletim de Ocorrência (fls. 21/25), e Auto de Apreensão (fls. 16/17).

No que diz respeito à autoria, esta restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo. Nesse passo, há de se destacar que o réu confessou a conduta de roubo, e que a praticou se utilizando da motocicleta de procedência ilícita apreendida, todavia negando que sabia da origem ilícita do bem. Entretanto, de sua própria confissão parcial, é possível se extrair declaração do acusado de que obteve o bem sem nota fiscal, em uma “barganha” em troca de um celular, e por valor muito abaixo do mercado. Vejamos:

“
(...)
que tinha comprado a motocicleta e pagou uma parte e devia o restante; que a pessoa que vendeu disse que aceitava um celular como pagamento e por isso fez isso; que comprou a moto por novecentos e poucos reais; que não sabia que a moto era produto e roubo, pois puxou a placa e não constava que era produto de roubo; que a pessoa que vendeu deu a nota fiscal, mas não tinha documento; que comprou a moto de um “barganhista” em Jacaraípe; que a moto que adquiriu valia em torno de 2.800,00 a R$ 3.000,00
(
...
)
”

Inobstante a narrativa do acusado, que por si só já confirma a ocorrência do delito como passarei a explicar abaixo, constam dos autos ainda prova do crime consubstanciada nos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais que apreenderam o réu em flagrante delito, tendo o Policial Romário de Oliveira Andrade inclusive aduzido à fl. 38 que o réu teria confessado ao policial a origem ilícita do bem.

No mesmo sentido, o Policial Marcos Gomes de Brito, afirmou à fl. 39 que: “
que a detenção foi pela moto que tinha restrição e na delegacia ficaram sabendo do roubo e que era o mesmo roubo noticiado
”.

Conforme sempre repisado, os depoimentos prestados em juízo por agentes policiais constituem relevante elemento probatório, devendo suas declarações gozar de presunção de credibilidade, conforme informa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Assim, por mais que reverbere a defesa acerca do desconhecimento por parte do réu da origem ilícita do veículo, é cediço que em delitos de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, conforme ocorreu no presente caso, incumbe a defesa comprovar a origem lícita do bem, o que não foi feito nos autos, não tendo sido juntado qualquer elemento probatório nesse sentido.

Imperioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição ao ilícito de receptação, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Por fim, inexiste qualquer margem para se falar em reforma da dosimetria das penas-base do acusado, nem em fixação de regime prisional diverso do fechado, haja vista sua múltipla reincidência – única circunstância judicial valorada em seu desfavor, e que é de apuração objetiva.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
20408
-
6
8
.20
2
0
.8.08.00
48

APELANTE: JANILSON ARAÚJO PORFÍRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
II E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

do Código Penal
.

2
.

A argumentação defensiva de que o réu desconhecia a origem ilícita da Res não procede, tendo em vista que a apreensão do objeto receptado em poder do apelante inverte o ônus probatório e, uma vez não demonstrada a legitimidade da sua posse, transforma a presunção

da autoria em certeza, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios. Assim sendo, entend
e-se
que não há margem para se falar em uma absolvição do apelante quanto ao delito de receptação, visto que a condenação foi adequadamente fundamentada e encontra-se lastreada por sólidos elementos probatórios colacionados no bojo dos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda

Câmara Criminal,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 01 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.